Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Processo : 0725191-73.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno tirado da decisão[1] proferida por esta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, de acordo com os autos no juízo originário (processo n. 0707420-70.2019.8.07.0004), verifico que o feito foi sentenciado em 27.1.2020[2], inclusive homologando o pedido de desistência formulado pela aqui agravante. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12706454. [2] Id. 54487826, dos autos originários.